Tribunal: STF
Processo: AI 524170
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-03-22
Data de publicação: 2005-03-22

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à
 luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e
provas: alegada ofensa a dispositivo constitucional que, se
ocorresse, seria reflexa ou indireta (Súmulas 279 e 636).
2.
Agravo regimental: necessidade de impugnação da decisão agravada
(RISTF, art. 317, § 1º).